Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719073-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA ROSÂNGELA ALBUQUERQUE MELO PANIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CÍVEL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTO DA AÇÃO MONITÓRIA. CÁLCULO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o Juízo foi diligente em determinar a citação da apelante nos endereços fornecidos e na busca por informações junto em diversos sistemas, a citação por edital da devedora caracteriza uma medida adequada adotada. Não seria adequado que o Judiciário permanecesse indefinidamente ao aguardo da descoberta do paradeiro da apelante, em detrimento da marcha processual eficiente. 2. O Banco credor juntou a Cédula de Crédito celebrada entre as partes e extratos da evolução dos débitos havidos, constituindo prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo, e atendendo ao prescrito no art. 700, § 2o, do CPC, para a formulação da exordial em ação monitória. 3. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A revisão pelo Judiciário da taxa de juros pactuada somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e evidenciada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), diante das peculiaridades do caso concreto, mediante verificação em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações de mesma espécie, por aquele que argui. 3.2. A ré não demonstrou a alegada discrepância dos percentuais pactuados com os praticados por outras instituições financeiras em operações similares, no mesmo período da contratação, o que torna inviável o reconhecimento da abusividade. 4. A comissão de permanência é concebida e acionada para a situação de mora, por ocasião da inadimplência da obrigação de pagamento contraída pelo devedor, situação que não se amolda ao presente caso (Tema 52/STJ). 4.1. A ré não se desincumbiu do ônus de provar que o Banco apelado tenha cobrado a comissão de permanência na forma cumulada com outros encargos. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 256, inciso III, §3o, do Código de Processo Civil, porque é inválida a citação por edital quando não há o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor. Requer no ID 49916902 – Págs. 1 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 256, inciso III, §3o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações sobre o tema no ID 46604802 – Pág. 5, verbis: Inicialmente, cumpre registrar que a dificuldade de localização da recorrente se deveu à desatualização dos seus dados cadastrais junto ao Banco do Brasil, situação ocorrida por sua exclusiva omissão em prestar as informações junto àquela entidade financeira, com quem mantinha relação de crédito. O Juízo foi diligente em determinar a citação da apelante/ré nos endereços fornecidos e na busca por informações junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASA EXPERIAN. Diante da impossibilidade de localização da devedora, a determinação para que a citação se desse por meio de edital fora medida correta adotada. Não seria adequado que o Judiciário permanecesse indefinidamente ao aguardo da descoberta do paradeiro da apelante/ré, em detrimento da marcha processual eficiente. Desta feita, não se reconhece o pedido para anular a sentença por irregularidade da citação por edital. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a FRANCISCA ROSANGELA ALBUQUERQUE MELO PANIAGO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015